Tribunal: STF
Processo: Pet 10554
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição proposta por SERGEN Serviços Gerais de Engenharia S.A., objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo ainda não remetido a esta Corte.



    A peticionante narra que:



    a) originariamente, se trata de Exceção de Pré-Executividade por ela manejada nos autos da Execução Fiscal n° 5023204-52.2019.4.02.5101, sob a arguição de prescrição quinquenal da pretensão executiva, julgada improcedente pelo juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;



    b) irresignada, interpôs o recurso de agravo (Agravo de Instrumento nº 5012322-71.2020.4.02.0000), o qual foi desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 



    c) na sequência, opôs embargos de declaração, os quais restaram desprovidos pelo e. TRF da 2ª Região; 



    d) ato contínuo, “manejou Recurso Especial ao E. STJ bem como Recurso Extraordinário a este E. STF (cópias em anexo). No que pertine ao Recurso Extraordinário, o mesmo foi interposto pela Requerente com arrimo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, demonstrando que o v. aresto recorrido contrariou o disposto no § 5º do art. 37 da Constituição Federal, bem como divergiu frontalmente da tese vinculante firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n° 636.886/AL em sede de Repercussão Geral (Tema n° 899)” (eDoc. 1, fl. 15); 



    e) “(...) formulou à Colenda Vice-Presidência do E. TRF da 2ª Região pedidos de concessão de efeito suspensivo ao REsp e RE (cópias em anexo). Apreciando o caso, o Exmo. Senhor Doutor Desembargador Federal Vice-Presidente do E. TRF da 2ª Região inadmitiu o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC, bem como indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos recursos, na forma do art. 1.029, § 5º, inciso II, do CPC” (eDoc. 1, fl. 16);



    f) interpostos Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, os autos ascenderam ao E. STJ, onde foram autuados como AREsp n° 2.066.212/RJ, no bojo do qual a a peticionante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual restou indeferido;



    g) “considerando que tanto a Colenda Vice-Presidência do E. TRF da 2ª Região quanto a Colenda Relatoria do AREsp n° 2.066.212/RJ, ao apreciarem os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais, não observaram a orientação vinculante fixada pelo E. STF no Tema n° 899 (que ordena a aplicação integral do disposto no art. 174 do CTN para fins de contagem do lustro prescricional no caso concreto), não resta outra alternativa à Requerente a não ser a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário perante esta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 18). 



    A peticionante afirma estar configurada a probabilidade do direito, sob a alegação de que a pretensão recursal deduzida em seu recurso extraordinário 



    “no sentido de ver decretada a prescrição da Execução Fiscal originária (referente ao ressarcimento ao Erário fundada em Acórdão do TCU), está calcada em decisão vinculante proferida pelo E. STF do RE n° 636.886/AL (Tema n° 899) em sede de Repercussão Geral, verbis: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.



    (...)



    No que pertine ao termo a quo do prazo prescricional para a cobrança executiva do crédito de titularidade da Fazenda Pública pertinente ao ressarcimento ao Erário apurado em acórdão do TCU, o art. 174 do CTN - cuja observância integral foi expressamente determinada pelo E. STF - assim dispõe, in verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.’ (eDoc. 1, fl. 18-21). 



    Sustenta a existência do periculum in mora, alegando “fundado receio de que a Requerente sofra danos irreparáveis ou de difícil ou incerta reparação, pois a Execução Fiscal originária (processo n° 5023204-52.2019.4.02.5101) encontra-se em pleno andamento, com a prática de diversas medidas constritivas” (eDoc. 1, fl. 22). 



    Ao final, a peticionante requer “a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012322-71.2020.4.02.0000, para o fim de determinar a suspensão da Execução Fiscal n° 5023204-52.2019.4.02.5101 até o julgamento final do recurso por este E. STF” (eDoc. 1, fl. 26). 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, cumpre observar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, órgão competente para apreciação da lide, já examinou o pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição de recurso extraordinário, indeferindo-o (eDoc. 23). 



    Assim, o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que não se admite.



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário fora inadmitido na origem (eDoc. 23) e não houve o recebimento nesta Corte do agravo interposto contra a decisão denegatória daquele recurso. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 8/4/13).



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 7795-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/4/19);



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/09/21).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, da leitura das peças juntadas pela peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir.



    Colhe-se da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, contudo, o afastamento da tese da imprescritibilidade não aproveita a parte executada. Conforme bem registrou a sentença, a execução fiscal foi ajuizada antes do término do qüinqüênio prescricional. Isso porque o Exequente somente teve ciência do acórdão do TCU em 26.09.2014” (eDoc. 13). 



    Desse modo, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, ora peticionante, necessário seria reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede extraordinária, atraindo a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente